Tribunal: TJES
Processo: 5012693-88.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012693-88.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: CARLOS FELIPE DOS SANTOS LYRA e outros
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASSAGENS AÉREAS. FRANKFURT. RECURSO DA REQUERIDA DEUTSCHE LUFTHANSA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALTERAÇÕES DE VÔO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (6) CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 4215093 e e 4215097.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Primeiramente é o caso de estabelecer as premissas legais para o exame do caso a envolver alteração de voo em transporte aéreo internacional.

A Convenção de Montreal é aplicável e prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor. A divergência antes existente na jurisprudência foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário representativo de controvérsia nº 636.331, com a fixação da seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor".

De todo modo, houve pedido indenizatório por dano material, único que tem limites estabelecidos pela Convenção, entretanto, tal pedido foi julgado improcedente pelo magistrado sentenciante. Já a reparação pelo dano moral, não tem parâmetros na Convenção.

Contudo, é crucial não olvidar que a limitação indenizatória constante da referida Convenção (art. 22) não se aplica à indenização por violação de direitos da personalidade dos passageiros. Isso porque (i) o dano moral não foi abordado em qualquer passagem do julgamento do STF, tampouco é excluído ou limitado pela Convenção; e (ii) a Constituição da República, no art. 5º, V e X, entroniza o direito à reparação de dano moral como direito fundamental.

Destarte, é cristalino que no contrato de transporte existe uma relação de consumo, observados os precisos termos do art. 3°, § 2°, do Código de Defesa do Consumidor, tendo a parte autora direito à prestação adequada de serviço.

A responsabilidade é objetiva, ou seja, independentemente de apuração de culpa, somente isentando-se do dever de indenizar quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito, diante do que dispõe o art.14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que os fatos foram narrados de forma diversa ao ocorrido;
b)
que o extravio de bagagem ocorreu por responsabilidade da outra empresa requerida
;
c)
que não há provas quanto os danos morais;
d)
que a condenação não pode ter caráter punitivo;
e)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
f)
que a sentença deve ser reformada.

O cerne da presente lide prende-se apurar se houve falha na prestação de serviço das empresas requeridas, e em caso positivo, se é devida a indenização por danos materiais e morais.

O
Juízo a quo
, julgou procedentes os pedidos da exordial inicial, condenando os requeridos ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Destaco que se tratando de relação de consumo, em que os autores são visivelmente hipossuficientes em relação ao recorrente, deve ser invertido o ônus da prova, cabendo ao requerido/recorrente demonstrar a legalidade de sua conduta face à situação fática narrada.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar, eis que, ambas as empresas integram a relação de consumo, respondendo solidariamente por eventual falha na prestação dos seus serviços.

Assim, se verifica a diferença da participação da empresa
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, que em parceria com a recorrente
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
, recepcionou a bagagem, motivando a solidariedade na falha de prestação de serviço, com sumiço de bagagem, ainda que temporária.

Portanto, não há como afastar a legitimidade no polo passivo da
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
.

Quanto ao dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesta senda, entendo que o valor fixado na sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal. O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

O que se depreende dos autos é que a conduta da recorrente contribuiu, de fato, para o evento danoso sofrido pela recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)